Tribunal: TJPA
Processo: 0818515-15.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818515-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IVANETE MARINHO PALHETA

AGRAVADO: LUCICLEIA PALHETA MIRANDA, MALU MIRANDA VASCONCELOS, LUMA PALHETA MIRANDA FURTADO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. POSSE DE FORÇA VELHA. IRRELEVÂNCIA. ANÁLISE SOB A ÓTICA DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO DIREITO DA AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

: Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a liminar de reintegração de posse deferida pelo juízo de primeiro grau. A agravante alega, em síntese, que sua posse sobre o imóvel é velha e de boa-fé, decorrente de um contrato verbal de permuta, e que a decisão monocrática ignorou a ausência dos requisitos para a tutela de urgência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

: Análise do acerto da decisão monocrática que manteve a tutela de urgência em ação de reintegração de posse, mesmo se tratando de posse de força velha, com base nos requisitos do art. 300 do CPC. Verificação da suficiência da prova produzida pela agravante para infirmar a decisão que reconheceu a probabilidade do direito das autoras, baseada em título de propriedade, e o perigo de dano.

RAZÕES DE DECIDIR

:

1.

É pacífico na jurisprudência o entendimento de que, mesmo em ações possessórias de força velha, é cabível a concessão de tutela de urgência, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.

A probabilidade do direito das autoras/agravadas restou demonstrada pelo título de propriedade do imóvel (escritura e matrícula), enquanto o esbulho se configurou pela permanência da ré/agravante no bem após regular notificação para desocupação. O perigo de dano, por sua vez, reside na privação das proprietárias do pleno exercício de seus direitos sobre o imóvel.

3.

A tese da agravante, baseada em um suposto contrato verbal de permuta, carece, nesta fase processual, de prova robusta e inequívoca, não sendo os comprovantes de pagamento de encargos do imóvel, por si sós, suficientes para desconstituir o direito documentalmente comprovado das agravadas. Tais documentos não são aptos a comprovar a existência do negócio jurídico alegado ou a natureza da posse com
animus domini
.

4.

A parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de infirmar as razões de decidir da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já devidamente analisados e rechaçados, o que impõe a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO
: Recurso conhecido e não provido.

TESE
: É possível a concessão de tutela de urgência em ação possessória de força velha, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. A alegação de posse baseada em contrato verbal, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para infirmar o direito do proprietário registral que busca a reintegração de posse após regular notificação para desocupação.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS
:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 300, 558, 561.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
:

·

AgInt no AREsp 1089677/AM, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 08/02/2018, DJe 16/02/2018
.

·

AgRg no AREsp 238.530/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013

·

REsp n. 1.141.098/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe de 8/2/2011

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

IVANETE MARINHO PALHETA

interpôs

RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 29895420), que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela manejado, mantendo, por conseguinte, a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração de posse do imóvel objeto da lide em favor
LUCICLEIA PALHETA MIRANDA, MALU MIRANDA VASCONCELOS
e
LUMA PALHETA MIRANDA FURTADO
.

Em suas razões (Id. 30554999)
, reitera, em suma, as teses já aventadas no recurso originário, argumentando que a decisão monocrática incorreu em erro de julgamento ao confundir posse com propriedade. Sustenta que as agravadas jamais exerceram a posse sobre o imóvel, não cumprindo, portanto, o requisito do art. 561 do Código de Processo Civil. Afirma que exerce posse de boa-fé há mais de 20 anos, decorrente de um contrato verbal de permuta, tendo realizado benfeitorias, quitado o financiamento original junto à COHAB e pago os tributos incidentes sobre o bem, como o IPTU.

Aduz que a manutenção da decisão liminar lhe causará dano inverso e de difícil reparação, pois, além de perder a moradia consolidada, terá sua fonte de sustento comprometida, visto que seu companheiro exerce atividade profissional no local, formalizada como Microempreendedor Individual, conforme Alvará de Licença anexado (Id. 29678220). Pugna, ao final, pela retratação da decisão ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, revogar a liminar de reintegração de posse.

Foi certificada nos autos a ausência de contrarrazões (
Id. 31269801
)
.

Relatados
.

VOTO

O EXMO. SR. DES
.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
(RELATOR):

Inexistindo preliminares contrarrecursais
,
procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo
,
adequado
e conta com gratuidade processual,
preenchendo os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos.

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

O cerne da insurgência recursal reside na manutenção da decisão monocrática
(
Id. 29895420
)
, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora agravante, mantendo, assim, a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência para reintegração de posse em favor das agravadas.

Pois bem.

A decisão agravada abordou a controvérsia de forma minuciosa e em estrita conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis, não tendo a agravante se desincumbido do ônus processual de infirmar as razões de decidir ali expostas. Adoto, portanto, os fundamentos da decisão monocrática como parte integrante das minhas razões de decidir, em prestígio à técnica da fundamentação
per relationem
, nos seguintes termos (Id. 29895420):

A decisão agravada demonstrou adequadamente a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, tendo o magistrado verificado escorreitamente que as autoras demonstraram: 1) a probabilidade do direito (fumus boni juris), por meio da comprovação da sua posse sobre o imóvel, decorrente do domínio demonstrado por escritura e matrícula atualizada (Id. 147287846), bem como o esbulho configurado pela permanência da ré no bem após aquisição de residência própria e notificação formal em [XXX] (Id. 147287850/51) e; 2) o risco de dano irreparável é de difícil reparação (periculum in mora), consistente na manutenção da parte ré/agravante no imóvel impede as autoras de exercerem os atributos inerentes à propriedade e de eventualmente explorá-lo economicamente, afora a sua eventual utilização no contexto de inventário do falecido esposo/paterno da parte agravada conforme faz prova a certidão de óbito que instrui a petição de iniciação da ação (Id. 147287852).

De outro bordo, não há elemento algum até o momento, nem mesmo indiciário, que corrobore com a tese recursal de que houve contrato verbal de permuta de imóveis com a parte agravada, não sendo suficientes para tanto, nesta prematura etapa processual, a mera alegação de que promove o pagamento "prestações, tributos e realizando diversas benfeitorias" (Id. 29678216-pág. 06).

Por derradeiro, porém não menos importante, o registro imobiliário do imóvel que a agravante adquiriu na origem (Id. 147287849-pág. 03) sugere que já possui outro imóvel desde [XXX], o qual pode perfeitamente lhe servir de moradia, e de sede profissional ao seu companheiro, afastando aqui o periculum in mora inverso alegado.
(...)

Por sua vez, a
principal linha argumentativa da agravante, centrada na tese de posse velha e de boa-fé, decorrente de um suposto contrato verbal de permuta, não encontra amparo probatório suficiente para, em sede de cognição sumária, desconstituir o direito das agravadas, que se fundamenta em título de propriedade devidamente registrado e na notificação extrajudicial para desocupação.

A ação de reintegração de posse, embora seja uma ação possessória, pode, em certas circunstâncias, ser fundamentada no domínio, especialmente quando ambas as partes disputam a posse com base na propriedade (
exceptio domini
)
, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. EXCEÇÃO. CONDIÇÃO DE DETENTOR. SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO. 1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada e analisa todas as questões pertinentes para a solução da lide.
2. Em regra, descabe discutir o domínio em ação possessória,
exceto se ambos os litigantes disputam a posse sob a alegação de propriedade ou quando duvidosas ambas as posses suscitadas
.
Precedentes. 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. O Tribunal de origem, analisando a prova dos autos, concluiu pela inexistência de título apto a embasar a permanência dos recorrentes no imóvel. Dessa forma, inviável o exame da pretensão recursal, em virtude do óbice da referida súmula. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 238.530/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013)

ADMINISTRATIVO. POSSE. REINTEGRAÇÃO. DEMANDA PROCEDENTE. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 1. Verifica-se que o acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Frise-se que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgar a matéria posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC). Dessarte, merece ser repelida a tese de violação dos arts. 535, do CPC. 2. É ausente o prequestionamento dos arts. 19, §2º, 22 e 23 da Lei nº 6.001/73, tido por violados, pois não foram alvo de debate pela instância de origem. Inclusive, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não se pretendeu prequestionar tal dispositivo. Incidência, ao caso, do Verbete Sumular n. 211 desta Corte. 3.
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que
"a proteção possessória independe da arguição de domínio, salvo se ambos os litigantes disputam a posse com base na alegação de propriedade ou quando há dúvidas quanto a posse, o que não ocorre no caso vertente, em que não se vislumbra a litigância do desfrute possessório a título de domínio e exclusivamente a este título."
. Em conclusão, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão-somente a posse exercida sobre eles. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (REsp n. 1.141.098/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe de 8/2/2011)

Forte nessas premissas e compulsando os autos
, as agravadas apresentaram título de domínio hígido, enquanto a agravante baseia sua defesa em um alegado contrato verbal, cuja prova, nesta fase processual, se mostra frágil e insuficiente para sobrepujar o direito documentalmente comprovado das autoras da ação originária.

Os documentos apresentados pela agravante, como comprovantes de pagamento de IPTU e parcelas de financiamento (Ids. 29678225 e 29678226), por si sós, não são capazes de comprovar a existência do contrato de permuta ou a natureza da posse com
animus domini
, podendo ser interpretados como meros atos de tolerância ou mesmo como contraprestação pelo uso do imóvel.

A posse que autoriza a proteção possessória deve ser justa, e a permanência no imóvel após a notificação para desocupação, sem justo título que a legitime, configura esbulho possessório.

Ademais, como bem pontuado na decisão monocrática, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admite a concessão de tutela de urgência em ações possessórias de força velha, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. No caso, o juízo de primeiro grau, e posteriormente
este
relator, entenderam presentes a probabilidade do direito das autoras, baseada no título de propriedade, e o perigo de dano, consistente na privação do uso e gozo do bem pelas proprietárias.

A agravante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reprisar as mesmas teses já apresentadas no agravo de instrumento e devidamente rechaçadas. A manutenção da decisão monocrática é, portanto, medida que se impõe.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026